Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714540-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILVAM MAXIMO EMBARGADO: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes embargadas para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de sua parte adversa, IDS 77661735 e 77676564, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator